Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001659-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO), MANOEL FELIX DA SILVA - CPF: 330.269.471-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (AGRAVADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (AGRAVADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), SIZERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 790.281.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OZEIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.423.611-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 277.648.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AREDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 864.374.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SOARES MAIA - CPF: 323.457.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR CONHECIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO POSSESSÓRIO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE RECURSAL COMO TERCEIRO PREJUDICADO. AQUISIÇÃO DE POSSE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSE LITIGIOSA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. COISA JULGADA EM CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de manutenção de posse que determinou a desocupação voluntária da área correspondente à matrícula no 20.392 (anterior no 17.894) e a reintegração de posse em favor dos agravados. O agravante sustenta ser terceiro prejudicado e possuidor da área, alegando posse mansa e pacífica, existência de benfeitorias, cumprimento da função social da propriedade e prejudicialidade externa em razão de ação de usucapião em trâmite, requerendo a suspensão da ordem de desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravante possui legitimidade recursal na condição de terceiro prejudicado em ação possessória coletiva; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, matérias de mérito já abrangidas pela coisa julgada; (iii) determinar se a existência de ação de usucapião gera prejudicialidade externa apta a suspender a execução da decisão possessória; e (iv) verificar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aquisição da posse pelo agravante ocorreu após o ajuizamento da ação possessória, circunstância que caracteriza posse litigiosa e afasta a condição de terceiro de boa-fé, uma vez que a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes e estende ao adquirente os efeitos da sentença.

A ação possessória originária tramitou sob o rito das ações possessórias coletivas, com citação por edital de ocupantes incertos e terceiros interessados, nos termos do art. 554, §1o, do CPC, assegurando publicidade e eficácia da decisão em relação aos ocupantes da área.

A sentença que reconheceu o direito possessório dos agravados transitou em julgado quanto à área da matrícula no 17.894, formando coisa julgada em capítulo autônomo não impugnado, sendo vedada a rediscussão das matérias de mérito na fase de cumprimento de sentença.

Alegações relativas à posse mansa e pacífica, existência de benfeitorias e função social da propriedade constituem matérias defensivas próprias da fase de conhecimento e encontram óbice na preclusão e na autoridade da coisa julgada.

Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, pois a primeira se fundamenta na posse e a segunda na propriedade, sendo autônomas as respectivas relações jurídicas.

A sentença possessória anterior configura oposição à posse ad usucapionem, interrompendo eventual prescrição aquisitiva e produzindo efeitos mesmo em relação a ocupantes não individualmente identificados.

A alegação de risco de dano irreparável não se sustenta, pois relatório técnico produzido pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias constatou a inexistência de moradias ou edificações na área objeto da reintegração e afastou situação de vulnerabilidade extrema dos ocupantes.

Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, pois não há probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave recai, na realidade, sobre os agravados, titulares do direito possessório reconhecido por sentença transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aquisição da posse após o ajuizamento da ação possessória caracteriza posse litigiosa e submete o adquirente aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias.

Capítulos autônomos da sentença não impugnados transitam em julgado e não podem ser rediscutidos na fase de cumprimento de sentença.

Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, por tratarem de relações jurídicas distintas.

A ausência de probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave impede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, §3o; 356; 502; 508; 523; 554, §1o; 674; 966, §3o; 995, parágrafo único; 996; 1.013, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.314.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 12.06.2017; STJ, REsp 1.102.151/MG, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 4a Turma, DJe 26.10.2012; STJ, REsp 1.227.318/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe 14.11.2012; STJ, AgInt no REsp 1.661.468/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 26.08.2020; STJ, AREsp 2.197.398, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 580.885/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.602.941/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.637.772/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 31.08.2020.

R E L A T Ó R I O

AI 1001659-39.2026.8.11.0000

MANOEL FELIX DA SILVA X ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL FELIX DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1008565-53.2025.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência incidental para determinar a suspensão de qualquer atividade de plantio, uso, exploração ou preparo do solo na área objeto da matrícula no 20.392 (anterior 17.894), bem como determinou a desocupação voluntária no prazo de 15 dias, com expedição de mandado de reintegração de posse em caso de descumprimento.

O Agravante alega, em síntese, que não integra o polo passivo do cumprimento de sentença nem da ação originária (processo no 0013728-90.2009.8.11.0041), sendo possuidor originário do Lote 01, com 48,16 hectares, desde período anterior a 2012, exercendo posse mansa, pacífica e produtiva.

Sustenta que ajuizou ação de usucapião (processo no 0000786-93.2012.8.11.0017) em 22/05/2012, em face dos ora Agravados, que tramita na 2a Vara de São Félix do Araguaia/MT, na qual foi determinada perícia técnica para esclarecer a delimitação geoespacial entre os Lotes 01 a 11 e as matrículas da Fazenda Damasco.

Argumenta que a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois atinge terceiro que nunca foi citado ou intimado no processo originário, e que o Oficial de Justiça deixou mandado em sua residência em 07/01/2026, mas não certificou formalmente a intimação nos autos.

Ressalta que possui benfeitorias consolidadas no local, incluindo casa, cercas, pastagens e criação de bovinos e suínos, e que a execução da decisão lhe causará prejuízos irreparáveis.

Em decisão liminar (ID 341799354), deferi parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender, em relação ao Agravante e especificamente quanto à área por ele ocupada (Lote 01), os efeitos da decisão agravada.

Os Agravados apresentaram contraminuta (ID 343250353), arguindo preliminarmente a conexão com outros agravos de instrumento e a ilegitimidade recursal do Agravante como terceiro prejudicado. No mérito, sustentam a coisa julgada e a interrupção da prescrição aquisitiva, a inexistência de prejudicialidade externa com a ação de usucapião, a certeza do objeto da execução e a ausência de dano irreparável, conforme constatado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Da ilegitimidade recursal do Agravante como terceiro prejudicado

Eminentes Pares,

De início, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade recursal do Agravante como terceiro prejudicado, suscitada pelos Agravados.

O art. 996 do CPC estabelece que
"o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica".
O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa que
"cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual".

No caso em análise, o Agravante não ostenta a condição de terceiro prejudicado, pois a ação possessória originária (no 0013728-90.2009.8.11.0041) tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, bem como de terceiros interessados, em cumprimento à determinação do artigo 554, §1o do CPC.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. (...) 4. O novo regramento autoriza a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique especificamente cada um dos invasores (os demandados devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados), bastando a indicação do local da ocupação para permitir que o oficial de justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados (citação pessoal), devendo os demais serem citados presumidamente (citação por edital). (...) 6. Recurso especial provido."
(STJ - REsp: 1314615 SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, Data de Publicação: DJe 12/06/2017)

Conforme se verifica nos autos, em 22/05/2013, o juízo da Vara Cível Especializada em Direito Agrário deferiu a citação por edital, garantindo a publicidade e a validade do ato processual para todos os ocupantes da área, incluindo aqueles que, como o Agravante, alegam ter adquirido a posse posteriormente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COSA LITIGIOSA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 3o DO CPC. 1. Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória, porquanto 'Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D' (Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3o do CPC; (...)"
(STJ - REsp 1102151/MG, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), 4a Turma, DJe 26/10/2012).

No mesmo sentido: REsp n. 1.227.318/MT, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 14/11/2012; AgInt no REsp n. 1.661.468/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020; AREsp: 2197398, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Publicação: 24/02/2023.

Isto posto, embora o agravante não tenha integrado formalmente a relação processual originária, alega ocupar atualmente frações da área objeto da ordem de desocupação, sustentando que a decisão proferida no cumprimento de sentença produz efeitos diretos sobre sua esfera jurídica.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência admite a interposição de recurso por terceiro que demonstre potencial atingimento de sua posse ou de situação jurídica própria, ainda que posteriormente se reconheça que tal situação esteja submetida aos efeitos da sentença anteriormente proferida.

Assim, para fins estritamente processuais, reconheço a legitimidade recursal do agravante, sem que tal reconhecimento implique afirmar que se trata de terceiro imune aos efeitos da decisão transitada em julgado.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O Agravante busca rediscutir questões de mérito, como a posse mansa e pacífica, a existência de benfeitorias e o cumprimento da função social da propriedade, alegando que a decisão agravada lhe causa prejuízos irreparáveis.

Contudo, tais argumentos esbarram na coisa julgada e na preclusão. A sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse reconheceu o direito dos Agravados sobre a área da matrícula no 17.894 (atual 20.392), transitando em julgado para os Executados, uma vez que o recurso de Apelação interposto por DIVINO SÉRGIO e MARIA GENYVAN limitou-se à discussão de área diversa (matrícula no 10.143).

Conforme destacado na decisão agravada, o Código de Processo Civil admite a formação da coisa julgada em capítulos, conforme se depreende da interpretação dos dispositivos que versam sobre a coisa julgada (arts. 502 e 523), associada à existência de decisão parcial de mérito (art. 356), à execução definitiva de parcela incontroversa (art. 523), à rescindibilidade de capítulo da decisão (art. 966, §3o) e à devolutividade da apelação ao capítulo impugnado (art. 1.013, §1o).

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a coisa julgada progressiva e a possibilidade de cumprimento definitivo de capítulos de sentença não recorridos. No julgamento do Recurso Especial no 2.026.926/MG, a Ministra Nancy Andrighi decidiu que
"quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada."

Dessa forma, as alegações do Agravante sobre posse legítima, benfeitorias e função social da propriedade são matérias de defesa de mérito que deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento da ação possessória transitada em julgado. A tentativa de rediscuti-las em sede de cumprimento de sentença é vedada pelo art. 508 do CPC.

Ademais, a aquisição de posse pelo Agravante ocorreu APÓS a propositura da ação possessória em 2005, caracterizando posse litigiosa e, portanto, não mansa e pacífica, o que inviabiliza qualquer pretensão de usucapião ou de função social.

O Agravante alega a existência de prejudicialidade externa com a Ação de Usucapião no 0000786-93.2012.8.11.0017, em trâmite na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, na qual foi determinada perícia técnica para dirimir controvérsia cartográfica.

Todavia, a decisão agravada já enfrentou e rechaçou essa tese, fundamentando-a em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a autonomia entre os juízos possessório e petitório. Precedente do STJ no AgInt no AREsp: 1637772 SP 2019/0370374-7. E, ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ANTERIOR OPOSIÇÃO À POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INVASÃO COLETIVA. CITAÇÃO DE TODOS OS INVASORES. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Em caso de invasão generalizada de imóvel, a sentença de procedência proferida em ação possessória anterior constitui verdadeira oposição à posse ad usucapionem dos invasores, ainda que não tenham sido nominalmente citados na demanda. 2. "Nas hipóteses de invasão de imóvel por diversas pessoas, não é exigível a qualificação de cada um dos réus na exordial, até mesmo pela precariedade dessa situação" (RMS 27 .691/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe de 16/02/2009). (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 580885/RS, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, Data de Publicação: DJe 26/03/2021) (grifei)

A alegação de que a perícia na ação de usucapião poderia confirmar que a área não incide sobre a matrícula dos Agravados não tem o condão de suspender o cumprimento de sentença transitada em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a existência de ação de usucapião não justifica a suspensão da demanda possessória, dada a ausência de relação de prejudicialidade:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PROPOSTA ANTERIORMENTE. 1. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTE. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1.602.941/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/6/2017, DJe 2/8/2017)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes. 2. Agravo Interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp: 1637772 SP 2019/0370374-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Conforme destacado na decisão agravada, a "controvérsia cartográfica" que motivou a perícia na Ação de Usucapião foi superada pela consolidação da matrícula no 20.392 e pela decisão proferida no Cumprimento de Sentença, que confirmou a precisão da delimitação da área e a autonomia dos juízos possessório e petitório.

A alegação de iliquidez do título executivo e incerteza do objeto é totalmente superada pela regularização da matrícula no 20.392, que substituiu a antiga 17.894 após a anulação do registro fraudulento e o georreferenciamento, conforme atestam a certidão do SIGEF/INCRA e o memorial descritivo juntados aos autos.

O Agravante alega risco de dano irreparável, com destruição de benfeitorias e perda de animais. Contudo, o Relatório de Visita Técnica realizado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, em 12/08/2025, é categórico ao desmistificar essa narrativa.

Durante a visita in loco, constatou-se que a área objeto da demanda (matrícula no 17.894) não possui moradias ou outras edificações. O grupo de moradores integrante da denominada "Gleba Macuco" mantém suas residências e exercem suas atividades na área vinculada, em tese, à matrícula no 6.676.

O relatório aponta para a ausência de vulnerabilidade extrema e a existência de alternativas para os ocupantes, e a diligência policial constatou que os ocupantes possuem outros bens e fontes de renda, afastando a ideia de que a área em litígio seja seu único meio de subsistência.

Essas constatações, provenientes de um órgão imparcial e especializado em conflitos fundiários, desconstroem a alegação de perigo de dano irreparável.

Outro argumento que não resiste a um exame jurídico minimamente rigoroso diz respeito à alegação de que o Agravante teria adquirido a posse "há vários anos", como se essa circunstância conferisse a condição de terceiro de boa-fé.

Ocorre que a ação possessória originária foi ajuizada ainda em 2005, encontrando-se em trâmite há anos quando da suposta aquisição da posse, o que torna inequívoco que o Agravante ingressou na área quando o conflito já era público, notório e judicializado, caracterizando-se, portanto, típica posse litigiosa.

A cessão de posse em um contexto de litígio fundiário coletivo, após o ajuizamento da ação, configura uma manobra para se esquivar dos efeitos de uma sentença transitada em julgado. A alegação de "terceiro de boa-fé" é, portanto, insustentável e desprovida de qualquer amparo fático ou jurídico, diante da publicidade dos atos processuais e da própria natureza do conflito agrário na região.

Diante dos fundamentos expostos, verifico que não estão presentes os requisitos essenciais previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A probabilidade do direito do Agravante é inexistente, conforme se depreende de toda a argumentação desenvolvida.

Não bastasse a manifesta ausência de probabilidade do direito por parte do Agravante, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, recai justamente sobre os Agravados, que são os legítimos possuidores da área em litígio, conforme reconhecido por sentença transitada em julgado.

A manutenção do efeito suspensivo gera um cenário de grave prejuízo aos Agravados, que são os legítimos possuidores da área em litígio, conforme reconhecido por sentença transitada em julgado. A decisão agravada determinou a reintegração de posse com base em um título executivo judicial claro e individualizado, que foi objeto de ampla análise e cuja eficácia está protegida pela coisa julgada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, revogando a liminar anteriormente concedida, para manter integralmente a decisão agravada, que determinou a desocupação voluntária da área objeto da matrícula no 20.392 (anterior 17.894) e a reintegração de posse em favor dos Agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026